Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706643-55.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Os autores apelam (id 65752038) da sentença da 23a Vara Cível de Brasília (id 65752032), que declarou a rescisão do contrato por culpa da franqueadora, isentando os autores do pagamento de royalties e qualquer multa contratual, e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano material e moral. Sustentam, em suma, que não têm condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família e requerem a concessão do benefício. Intimados para comprovar a necessidade (id 69239508), juntaram novos documentos (id 69713691). 2. Em relação à pessoa jurídica, observo que a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, a contar de 01/01/25, foi de R$ 78.842,99 (id 69713699). Todavia, a empresa teve que dispensar R$ 120.000,00 para o pagamento dos aluguéis da sede do estabelecimento comercial (id 69713693). O extrato de movimentação da conta corrente demonstra poucas movimentações, em valores inferiores a um salário-mínimo (id 69713694). Por fim, atualmente, a empresa encontra-se fechada, o que se depreende, inclusive, pela própria natureza da ação. Sendo assim, seu faturamento atual é inexistente, o que autoriza a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Já com relação à pessoa física, a declaração de IRPF 2024 e os informes de rendimento, não apontam para a existência de vínculo trabalhista ou de patrimônio significativo em nome do apelante, que auferiu mensalmente, no ano de 2024, em média R$ 3.753,07 (ids 69713697, 69713692, 69713695 e 69713696). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que é o caso dos autos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023). 3. Posto isso, defiro a gratuidade de justiça aos apelantes Pereira Costa Digital Montes Claros LTDA e Marcos Vander Pereira Costa, com efeitos ex nunc. Intime-se o apelante X Capital Franquias e Consultoria LTDA, via AR, para que regularize sua representação processual, ante a renúncia dos patronos - id 72129840. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator